Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DA EXECUTADA. RESTRIÇÃO. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA CARTORÁRIA. DIREITOS. TRANSMISSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INSTRUMENTO VÁLIDO. NEGÓCIO ORIGINARIAMENTE ENTABULADO ENTRE A EXECUTADA E O TERCEIRO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS ANTECEDENTE AO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO E DA CONSUMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO CESSIONÁRIO. ELISÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO INFIRMADA (STJ, SÚMULA 84). POSSE E PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. ANOTAÇÃO ILEGÍTIMA. ALCANCE DE BEM DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO REPETITIVO - TEMA 872 DO STJ. QUALIFICAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, ÚTIL E NECESSÁRIO. DIREITO POSTULADO. SUBSISTÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESFAVOR DO EMBARGADO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Os embargos de terceiros encerram o instrumento adequado para o estranho à relação processual da qual emergira ato de constrição judicial demandar a defesa dos direitos que o assistem sobre a coisa ou direito alcançados pela medida constritiva, e, outrossim, a subsistência do direito invocado encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, não se amalgamando com as condições da ação ou pressupostos processuais, donde, invocando o embargante prestação volvida a ilidir imóvel que reputa da sua titularidade de anotação de indisponibilidade advinda de execução que lhe é estranha, ressoa inexorável sua legitimidade ativa e interesse processual.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. Consoante emerge do estatuto processual vigente, a competência para processamento e julgamento dos embargos de terceiro é do juízo que ordenara a constrição na ação principal, porquanto aferida sua competência funcional absoluta e improrrogável para julgamento da pretensão desconstitutiva (CPC, art. 676), apreensão que não resta ilidida diante da constatação de que fora deflagrada recuperação judicial ou decretada a falência da pessoa jurídica que figura como devedora na ação executiva da qual germinara o ato constritivo que enredara o manejo dos embargos de terceiro.
4. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
5. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
6. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
7. Evidenciado que o bem constrito fora objeto de cessões de direitos anos antes do aviamento da pretensão executiva movida em face da construtora e alienante, portanto anos antes da consumação da constrição (indisponibilidade) que viera a atingir a unidade imobiliária, infirmando qualquer nuança de que os negócios foram concertados quando sobejava impedimento à sua realização ou realizados de má-fé, o acolhimento do pedido desconstitutivo formulado pelo cessionário em face da credora encerra imperativo legal coadunado com as garantias inerentes ao devido processo legal, pois não convive com a expropriação de patrimônio pertencente a terceiro estranho à relação processual na qual consumado o ato de constrição.
8. O fato de o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações do imóvel não ter sido registrado não obsta que o cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-o e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, pois, consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibidos instrumentos negociais que tiveram como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que os bens sejam expropriados no bojo de ação que lhes é estranha.
9. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressoando da ponderação desses enunciados que a embargada, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, deve suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, apreensão que ressoa do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ em observância à tese jurídica fixada no Tema 872 daquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no 1452840/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.
10. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.